Tribunal: CARF
Processo: 10280.006958/2008-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-10-13

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.006958/2008-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.658 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de agosto de 2020
Recorrente
GESSY SOUZA DO NASCIMENTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL DO IRPF. ESPONTANEIDADE
PARA RETIFICAÇÃO.
Após a ciência do lançamento do crédito tributário, consuma-se a perda de
espontaneidade para retificação da declaração de ajuste anual.
DEDUÇÃO DE DEPENDENTE. RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS.
A dedução de dependentes na declaração de ajuste anual do IRPF atrai, por
força da legislação, os rendimentos auferidos pelos dependentes declarados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Trata-se de notificação de lançamento, lavrada em 24 de novembro de 2008, ano-
calendário 2004, exercício 2005, por meio da qual exige-se do Recorrente o valor de R$
1.787,42, acrescido de multa de ofício e demais consectários legais, a título de IRPF, diante de
omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, somado em R$ 15.398,69, compensação
indevida de imposto de renda retido na fonte, somado em R$ 1.866,09.
Devidamente notificado, o ora Recorrente apresentou impugnação alegando, em
síntese que o rendimento tido como omitido foi recebido pela Sra. Maria das Graças Silva,
declarada como sua dependente, não tendo os declarado por total desconhecimento da Lei,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.006958/2008-24
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.658 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10280.006958/2008-24

acrescentando que elaborou declaração retificadora, excluindo a dependente declarada, que, por
sua vez, apresentou a sua própria declaração.
O Recorrente instruiu a sua impugnação com os seguintes documentos: (i)
documentos de identificação (fls. 06 a 12); (ii) declaração de ajuste anual (fls. 19 a 22); (iii)
recibo de entrega da declaração de ajuste anual (fls. 23 a 27); (iv) declaração de gasto com
instrução (fls. 28 e 29); (v) comprovante de rendimentos pagos e de retenção de imposto de
renda na fonte (fls. 30); (vi) termo de rescisão de contrato de trabalho (fls. 31); (vii) recibo de
pagamento de salário (fls. 32 a 35); (viii) recibo de entrega da declaração de ajuste anual
simplificada (fls. 36 a 38).
Na ocasião do julgamento da impugnação apresentada pelo ora Recorrente, a 5a
Turma da Delegacia da Receita Federal do brasil de Julgamento em Belém, proferiu o acórdão no
01-18.328 – 5a Turma da DRJ/BEL, julgando procedente em parte a impugnação, por entender,
em síntese, ser inadmissível a retificação de declaração após a ciência do lançamento e por
considerar que os rendimentos dos dependentes devem ser declarados pelo Titular.
Irresignado com o v. acórdão a quo, o Recorrente interpôs recurso voluntário à
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais reiterando as alegações expostas em sua
impugnação.
É a síntese do necessário, passo ao voto.

Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
O recurso é tempestivo, preenche os pressupostos de admissibilidade e, portanto,
deve ser conhecido.
No que diz respeito às razões recursais, o Recorrente limita-se a reiterar as razões
já expostas em sua impugnação.
Assim, considerando que o Recorrente não inova as suas razões recursais, entendo
ser plenamente aplicável o art. 57, §3o do Regimento Interno do CARF, que assim prescreve:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
(...)
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).
Portanto, deve ser mantido o entendimento manifestado no acórdão no 01-18.328
– 5a Turma da DRJ/BEL, que abaixo transcrevo.
As omissões de rendimentos das fontes pagadoras Secretaria de Estado de Educação
(R$ 3.749,90), Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará (R$ 1.881,61) e
Instituto de Previdência e Assistência do Município de Belém (R$ 9.767,28) foram
lançadas em razão de o contribuinte ter declarado sua esposa como dependente e
segundo a norma contido no § 8° do art. 38 da Instrução Normativa n° 15/2001 “os
rendimentos tributáveis recebidos pelos dependentes devem ser somados aos
rendimentos do contribuinte para efeito de tributação na declaração”.
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.658 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10280.006958/2008-24

Em sua impugnação o interessado alega que sua esposa, para regularizar a situação,
entregou DIRPF, referente ao ano-calendário 2004, declarando os rendimentos
considerados como omitidos na presente Notificação de Lançamento. Ao mesmo tempo
tentou o impugnante transmitir uma DIRPF retificadora para excluir sua esposa do
quadro de dependentes, no entanto não obteve êxito. A tentativa de retificação não foi
exitosa em razão da perda da espontaneidade para retificar sua Declaração de Ajuste
Anual do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física – DIRPF, conforme legislação abaixo
citada:
Dispõe o Regulamento do Imposto de Renda (RIR/99), aprovado pelo Decreto 3.000 de
1999, no artigo 832:
“Art. 832. A autoridade administrativa poderá autorizar a retificação da declaração de
rendimentos, quando comprovado o erro nela contido, desde que sem interrupção do
pagamento do saldo do imposto e antes de iniciado o processo de lançamento de ofício
(Decreto-Lei n° 1.967, de 1982, art. 21 e Decreto-Lei n°1.9668, de 23 de novembro de
1982, art. 6°).” (grifo nosso)
De acordo com o art. 7° do Decreto n° 70.235, de 06 de março de 1972 (Normas sobre
Processo Administrativo Fiscal), que regula a matéria:
“art. 7° O procedimento fiscal tem início com:
I – o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente, cientificando o
sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto:
II – (...)
§1° O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação
aos atos anteriores e, independentemente de intimação, a dos demais envolvidos nas
infrações verificadas.” (destacou-se)
Consta na fl.47 que a Declaração da esposa foi entregue no dia 26/12/2008, no prazo
para apresentação da impugnação pelo interessado, que ocorreu em 31/12/2008, ou seja,
posterior ao lançamento tributário. Nesta data também estava excluída a espontaneidade
da esposa para alterar o resultado do Ajuste Anual do IRPF do contribuinte através da
Declaração extemporânea (§ 1°, art. 7°, Decreto n° 70.235/72). Portanto, correto
lançamento das omissões de rendimentos em respeito a consolidada opção inicial do
contribuinte de manter a sua esposa como dependente em sua DIRPF.
Já a compensação de IRRF no valor de R$ 1.866,09 está lastreada por DIRPF de fl. 35 e
pelo Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte
de fl. 23, portanto se restabelece a referida compensação.
Consigna-se a título de esclarecimento, que o lançamento independe da intenção do
contribuinte – é uma atividade vinculada e obrigatória – devendo ser realizado quando a
autoridade fiscal detecta descumprimento de obrigação legal, tais conclusões são
retiradas das normas contidas nos artigos 136 e 142 do CTN1, verbis:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a
matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo
e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
A seguir estão os cálculos que sintetizam o resultado do presente voto, após análise da
Notificação de Lançamento à luz da legislação e das provas carreadas aos autos por
ocasião da impugnação.
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.658 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10280.006958/2008-24

Conclusão
Em vista do exposto e das provas que nos autos constam, vota-se pela procedência em
parte da impugnação e pela exoneração em parte do crédito tributário conforme Tabela
01.”

Conclusão

Diante do exposto, voto por conhecer do recurso e, no mérito, e negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital